Tribunal: TJBA
Processo: 0300910-82.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300910-82.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELIOMAR SOUSA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
NULIDADE DA PROVA OBTIDA NA FASE INVESTIGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
JUSTA CAUSA APTA A SUPEDANEAR A BUSCA DOMICILIAR.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ALBERGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito de posse
irregular
de arma de fogo
de uso de permitido
.

2. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso de permitido é de natureza permanente e sua consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, restando excepcionada a inviolabilidade do domicílio, permitindo a entrada dos policiais, sem mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
In casu
, mostra-se presente a justa causa, consubstanciada em elementos que confirmam a situação de flagrante delito.

3. A prisão do apelante ocorreu dentro dos ditames legais, eis que a entrada em seu domicílio foi fruto de investigação preliminar da polícia, a qual investigava crime de roubo ocorrido na sede da Cooperativa de Transporte Alternativo de Lauro de Freitas. Verifica-se assim a existência de justa causa apta a excepcionar a inviolabilidade do domicílio, pois estabelecido liame entre o denunciado e crime anterior, encontrando-se, em sua residência, armamento em situação irregular, o que caracteriza crime permanente e, portanto, situação de flagrância. Validade da prova produzida. Condenação que se impõe.

2. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
0300910-82.2013.8.05.0001
, da comarca de Salvador-BA, em que figura como apelante

ELIOMAR SOUSA
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara
C
ONHECER E NEG
AR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.